Tribunal: TJPA
Processo: 0807367-87.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807367-87.2021.8.14.0051

APELANTE: CLEDINEY DA C. MOREIRA - ME, CLEDINEY MOREIRA

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICOS. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Clediney Moreira contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação cível interposta e manteve a sentença de procedência da Ação Civil Pública ajuizada pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO. A demanda originária objetivava a cessação de atividades privativas de médicos oftalmologistas supostamente praticadas pelo embargante, como exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, configurando exercício ilegal da medicina. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à ilegitimidade ativa da autora, à ausência de litisconsórcio necessário com o Conselho Regional de Medicina, à competência da Justiça Federal e à interpretação da Lei nº 12.842/2013, requerendo prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades em relação aos fundamentos jurídicos debatidos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para viabilizar o prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a alegada ilegitimidade ativa da associação autora com base no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, reconhecendo sua legitimidade para propositura da ação civil pública em defesa da saúde coletiva.

Rejeita a necessidade de litisconsórcio com o Conselho Regional de Medicina, fundamentando-se na ausência de previsão legal e na inexistência de interesse jurídico direto de autarquia federal, o que também afasta a competência da Justiça Federal.

Constata que houve enfrentamento adequado do mérito, inclusive quanto à interpretação da Lei nº 12.842/2013 e ao regime jurídico das atividades privativas de médicos, com base no art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932 e precedentes do STJ.

Reconhece que os embargos visam rediscutir o mérito do acórdão, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ressalta que as questões jurídicas foram efetivamente debatidas, de modo a configurar o prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC, dispensando menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração com finalidade meramente infringente.

A análise expressa das matérias jurídicas controvertidas no acórdão supre a exigência de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A legitimidade de associação de classe para propor ação civil pública em defesa da saúde coletiva está prevista no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V; Decreto-Lei nº 20.931/1932, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEDINEY MOREIRA
em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, por unanimidade, conheceu da Apelação Cível interposta e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO.

Na origem, a demanda visava à cessação de atividades consideradas privativas de médicos oftalmologistas realizadas pelo embargante, como exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, sob a alegação de exercício ilegal da medicina.

O acórdão embargado reconheceu a legitimidade ativa da associação autora com fundamento no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, afastou a alegada necessidade de litisconsórcio ativo com o Conselho Regional de Medicina e reafirmou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, fundamentando-se na inexistência de interesse jurídico direto de autarquia federal.

Rejeitou, ainda, a alegação de inépcia da inicial e, no mérito, concluiu que a conduta dos réus caracterizaria exercício ilegal da medicina nos termos do art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932.

Em seus embargos, o embargante aponta omissões no julgado, alegando ausência de fundamentação quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da associação autora, à formação de litisconsórcio necessário com o Conselho Regional de Medicina e, por consequência, à análise da competência da Justiça Federal.

Afirma, ainda, que não houve enfrentamento adequado do mérito no que tange à interpretação da Lei nº 12.842/2013 e do veto presidencial, requerendo o suprimento das omissões e o consequente prequestionamento das matérias suscitadas, notadamente com vistas ao art. 1022, II, do CPC.

Contrarrazões vinculadas ao Id nº 24930102, pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

Conforme se depreende da análise do acórdão embargado, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A decisão colegiada enfrentou todas as matérias suscitadas pelo recorrente, de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada.

A alegada omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade ativa da associação autora foi expressamente rejeitada, com base no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, sendo reconhecida a legitimidade da APO para a propositura da ação civil pública em defesa da saúde coletiva.

Da mesma forma, o pedido de litisconsórcio ativo com o Conselho Regional de Medicina foi expressamente afastado, com base na ausência de previsão legal e na inexistência de relação jurídica que impusesse tal formação obrigatória. Por conseguinte, restou igualmente fundamentado que não havia interesse jurídico de autarquia federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, motivo pelo qual se reconheceu a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa.

Quanto à alegação de ausência de enfrentamento sobre a interpretação da Lei nº 12.842/2013, verifica-se que o voto condutor abordou de forma detalhada o regime jurídico aplicável às atividades privativas de médicos, com expressa remissão ao art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932 e aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, concluindo pela ilicitude das atividades praticadas pelo embargante, consistentes em exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau.

Por fim, constato que os embargos visam tão somente rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

A decisão proferida apresenta-se devidamente fundamentada, sem qualquer vício a ser corrigido, sendo certo que eventual pretensão de reapreciação da matéria deverá ser veiculada pela via recursal própria.

A rediscussão pretendida pela parte embargante denota nítida tentativa de obter efeitos infringentes pela via inadequada, o que foge à natureza integrativa dos embargos declaratórios, sendo certo que o mero inconformismo com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão ou qualquer outro vício sanável por este instrumento processual.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 22/07/2025